Tribunal: TJBA
Processo: 8103666-28.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103666-28.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANGELA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
. EMPRÉSTIMO CONSIG
NA
DO. PROVA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada de documentação pessoal da apelante, além de formulários e instrumentos contratuais, dão conta da inequívoca contratação do crédito contratado, bem como da corretude dos descontos em folha de pagamento. 2. Apelo
des
provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8103666-28.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANGELA MARIA DA SILVA e como apelada BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .